Tribunal: STF
Processo: ARE 1562366
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE AUMENTO FUNDAMENTADO. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DO CRIME. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pela 3ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática de tráfico de drogas. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e o reconhecimento do tráfico privilegiado, além da restituição do veículo apreendido.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) verificar a legalidade e proporcionalidade da pena-base fixada; (iii) avaliar a possibilidade de incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; e, (iv) decidir sobre o pedido de restituição do veículo utilizado na prática do crime.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Se a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo químico atestando a presença de 1.500,75g de maconha, autos de apresentação e apreensão, e depoimentos judiciais de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, que relataram com coerência a dinâmica da apreensão, não há falar em absolvição.



    4. A tese absolutória não prospera quando os depoimentos policiais, corroborados por provas materiais e pela dinâmica dos fatos, são idôneos para fundamentar a condenação, não havendo qualquer indício de má-fé ou intenção de prejudicar o réu.



    5. Com a pena-base foi corretamente fixada em 07 (sete) anos de reclusão, com fundamento em duas circunstâncias judiciais negativas — maus antecedentes e circunstâncias do crime (quantidade expressiva de droga) —, utilizando fração de 1/10 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima, critério aceito pela jurisprudência do STJ, desde que fundamentado, ele deve ser mantido.



    6. O acusado não tem direito à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por ser possuidor de condenação anterior definitiva por tráfico e evidências de dedicação a atividades criminosas, reveladas pela quantidade e pela forma de transporte da droga.



    7. O pedido de restituição do veículo, utilizado no transporte da droga, não merece acolhimento, porque se comprovou sua utilização na prática criminosa, sendo legítima a decretação de perdimento com fundamento no art. 63 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 243, parágrafo único, da CF.



    8. A ausência de comprovação da propriedade lícita do veículo e o uso reiterado do bem para o cometimento de infrações impedem a restituição, conforme entendimento consolidado no STF (RE 638491, com repercussão geral).



      IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso conhecido e não provido.



    Tese de julgamento: 



    1. A condenação por tráfico de drogas pode se fundar em depoimentos de policiais colhidos sob contraditório, desde que em harmonia com as demais provas dos autos.



    2. A pena-base pode ser majorada com base em fração diversa de 1/8, desde que o critério seja devidamente fundamentado e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.



    3. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não se aplica ao réu com maus antecedentes e indícios de dedicação a atividades criminosas.



    4. É legítima a decretação de perdimento de bem utilizado na prática do tráfico, ainda que registrado em nome de terceiro, se não comprovada sua origem lícita nem demonstrada ausência de responsabilidade do proprietário.



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, 42, 60, 62, 63; CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, art. 59; CPP, art. 118.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 638491, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17.05.2017; STJ, AgRg no HC 844.533/AL, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 13.05.2024; TJDFT, Acs. 1290691 e 1211531.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No particular, assim se manifestou a D. Procuradoria de Justiça em seu parecer, in verbis:



      “O apelante fez uso de seu direito constitucional ao silêncio. Os depoimentos dos policiais são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido: Acórdão 1211531, 20190110035936APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. pág.: 117/127; Acórdão 1152948, 20180110067054APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 25/2/2019. pág.: 94/148.



    O Estado tem seus agentes concursados legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu no caso em tela.



      À evidência, inexistem elementos nos autos que demonstrem que os agentes agiram de forma a incriminar injustamente o acusado, imputando-lhe gratuita e falsamente o crime descrito na denúncia, mormente se considerando que a abordagem não foi aleatória. 



    No caso, a guarnição policial realizou diligências a partir da abordagem por populares que relataram que havia uma pessoa falando ao telefone de forma muito intensa na portaria do Condomínio São Francisco, na região do Recanto das Emas. Chegando lá, perceberam que o apelante estava nervoso e o abordaram.



      Corroborando com a versão dos policiais, tem-se que o Auto de Apresentação e Apreensão n° 472/2020-27ªDP de ID 58865235 documentou a apreensão de dois tabletes embalados com fita adesiva de cor azul, um fechado e outro cortado, aparentando conter maconha. 



    Por sua vez, o Laudo de Exame Químico definitivo atestou que as porções de drogas encontradas com o acusado possuíam a massa líquida total de 1.500,75g. A referida quantidade seria suficiente para produzir 7.503 porções de maconha, conforme Informação Pericial nº 710/2019 – IC. 



    Ora, a simples negativa de autoria, desprovida de amparo relevante no acervo probatório coligido, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, incapaz de afastar a prova em contrário apurada nos autos.”



    (...)



    Quanto ao ponto, o acusado busca a reforma do édito condenatório para que haja o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.



    Sem razão.



    Isso porque, extrai-se do conteúdo da sentença, que a fundamentação utilizada pela d. magistrada para afastar a aplicação do tráfico privilegiado é plenamente legítima.



    Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.



    O acusado, além de possuir maus antecedentes, nos moldes descritos pela r. sentença, dedica-se a atividades criminosas, impedindo, dessa forma, a incidência do privilégio do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    (...)



    Consigne-se, por oportuno, que o requerente Eduardo Soares de Oliveira, ora apelante, foi denunciado na ação penal nº 0007983-85.2017.8.07.0001, como incurso nas condutas tipificadas pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e pelo artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, e proferida a respectiva sentença, cujo trânsito em julgado se deu em 09/02/2021.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente